Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO PRESENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, são indispensáveis a probabilidade do direito invocado pelo requerente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 Demonstrada a probabilidade do direito, consistente na aquisição, pelos agravantes, dos direitos incidentes sobre o imóvel objeto da lide, e o periculum in mora, decorrente do fato de o imóvel estar registrado em nome da agravada e ser suscetível de ser dado em garantia, conforme comunicado, deve ser concedida a tutela provisória de natureza cautelar para anotar a ação em comento na matrícula do imóvel, assim como impedir que o ofereça em garantia.
3. Inviável, contudo, a determinação de indisponibilidade do bem, pois poderá afetar interesses da própria compradora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.